Tribunal: TJMT
Processo: 1010229-44.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010229-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDIR DE MELO PEREIRA - CPF: 522.622.191-68 (APELANTE), ISABELA ALVES BUOSI - CPF: 046.466.801-81 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–

COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO (
DIB
)
– DATA IMEDIATA À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO
ANTERIORMENTE
CONCEDIDO AO SEGURADO

– RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e não suscetível de reabilitação para atividade remunerada.

O termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, consoante disposição contida no artigo 43, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deverá ser fixado a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto p
or

VALDIR DE MELO PEREIRA

contra sentença prof
erida p
elo Juízo da

2
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da

Ação de Reativação de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária e Conversão em Aposentadoria por Invalidez Acidentária Subsidiariamente a Concessão de Auxílio-Acidente Acidentário
nº

1010229-44.2022.8.11.0003
,
julgo
u

parcialmente
procedente o
s
pedido
s
da inicial
, no seguinte sentido:

“
(...)

Quanto ao pleito de parcelas atrasadas de 26/03/2021 a 10/08/2021, verifico que não merece ser acolhido, haja vista que foi inserido na exordial de maneira genérica, ausentando-se narrativa de fatos e de direito sobre o pleito, bem como a parte autora não demonstrou fazer jus ao referido direito, pois não há documentos nos autos que ateste a ausência de pagamento no referido período.

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcial procedente os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a conceder aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, desde a data da cessação do
auxílio-doença
NB. 634.528.925-0, ou seja, desde
26/03/2022
(ID. 83273777 – pág. 01), pagando os valores retroativos, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil
.
(...)”.

Nas razões recursais (Id.
188726665
),
a parte apelante argumenta que foi reconhecido o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho a partir de 26.03.2022, data em que foi cessado o auxílio-doença. Contudo, a parte faz jus ao recebimento desde a DER (Data de Entrada do Requerimento) em 26.03.2021, pois a incapacidade foi constatada pelo perito desde dezembro de 2020, evidenciando um equívoco na fixação da data inicial do benefício.

Pontua que pleiteou o benefício administrativamente em 26.03.2021, e na esfera judicial, conforme se extrai do laudo médico judicial, o perito constatou que o início da incapacidade do autor ocorreu em dezembro de 2020. Portanto, o período de 26.03.2021 a 10.08.2021, que não foi pago pelo INSS, deve ser reconhecido como devido, considerando que, conforme o laudo pericial, o autor estava incapacitado para o trabalho nesse intervalo.

Assim, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 26.03.2021 (DER), uma vez que a incapacidade total e permanente foi evidenciada pelo perito judicial em dezembro de 2020. Ademais, requer a reforma parcial da sentença para determinar o pagamento das parcelas atrasadas de 26.03.2021 a 10.08.2021, tendo em vista que o laudo pericial constatou a incapacidade durante esse período.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

198913171
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDIR DE MELO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Reativação de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária e Conversão em Aposentadoria por Invalidez Acidentária Subsidiariamente a Concessão de Auxílio-Acidente Acidentário nº 1010229-44.2022.8.11.0003,
julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Quanto ao pleito de parcelas atrasadas de 26/03/2021 a 10/08/2021, verifico que não merece ser acolhido, haja vista que foi inserido na exordial de maneira genérica, ausentando-se narrativa de fatos e de direito sobre o pleito, bem como a parte autora não demonstrou fazer jus ao referido direito, pois não há documentos nos autos que ateste a ausência de pagamento no referido período.

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcial procedente os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a conceder aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, desde a data da cessação do auxílio-doença NB. 634.528.925-0, ou seja, desde
26/03/2022
(ID. 83273777 – pág. 01), pagando os valores retroativos, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil. (...)”
.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença, argumentando que a data inicial do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (DIB) deve ser fixada em 26.03.2021 (data do requerimento administrativo), tendo em vista que a incapacidade total e permanente foi evidenciada pelo perito judicial em dezembro de 2020. Além disso, requer o pagamento das parcelas atrasadas de 26.03.2021 a 10.08.2021.

Destaca-se que se encontra incapacitado para desempenhar qualquer atividade que assegure sua subsistência, devido a enfermidades ocupacionais adquiridas em razão da sua atividade profissional de músico, sendo elas: perda de audição
neurossensorial
(CID H90.5) e perda de audição bilateral mista, de condução e neurossensorial (CID H90.6). Em razão disso, requereu junto ao INSS, em 26.03.2021, o benefício de auxílio-doença, sob NB 634.528.925-0, o qual foi concedido até 26.03.2022.

Pontua que, diante da manutenção da incapacidade laboral, pois se encontra incapacitado de forma total e permanente, faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Na questão em análise,

o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se
a parte
a
pelante

atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
concessão de aposentadoria por invalidez
.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte a
pelante
ingressou com
Ação de Reativação de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária e Conversão em Aposentadoria por Invalidez Acidentária Subsidiariamente a Concessão de Auxílio-Acidente
Acidentário,

fundamentando
-se
no fato de possuir atualmente 50 anos e sofrer de diversas patologias decorrentes de doença ocupacional adquirida em razão de sua atividade profissional como músico, sendo elas:

p
erda de audição neurossensorial (CID H90.5); e
p
erda de audição bilateral mista, de condução e
neurossensorial
(CID H90.6).

Sustenta que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder-lhe o benefício previdenciário
de auxílio-doença
no período de 2
6.03.2021
a
26.03.2022
. Contudo,
diante da sua incapacidade
permanente
, recorreu à via judicial buscando a concessão da
a
posentadoria por
i
nvalidez

Após análise do laudo pericial conduzido pelo perito judicial, que concluiu pela incapacidade total e permanente do segurado, torna-se evidente que a parte apelante está impossibilitado de exercer suas atividades laborais habituais. (Id. 188726652), conforme evidenciado:

“
(...)
3-

QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL- INSS

03-Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R:
PERDA AUDITIVA SENSORIONEURAL BILATERAL CID H90.6

06- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: MÚSICO

08- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: TOTAL

09- A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

11- Qual a data de início da doença?

R: PELOS DOCUMENTOS ANTERIOR A DEZEMBRO DE 2020

12- Qual a data de início da incapacidade?

R:
DEZEMBRO DE 2020

18-A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

20-Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R:NÃO

21-Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: IDADE

22-Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: SIM

4 -
QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

8. A permanência do Autor na atividade laborativa de músico, poderá acarretar
no
agravamento das patologias do Autor?

R: PODE PIORAR O QUADRO

11.As
doenças ou lesões foram desencadeadas, ou agravadas devido ao exercício da profissão do periciando?

R: SIM

12.Em
razão de suas patologias o Autor encontra-se com sequelas graves e permanentes?

R: PERMANENTES E GRAVES

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM PERDA AUDITIVA BILATERAL DEVIDO ATIVIDADE DE MÚSICO, COM PATOLOGIA E INCAPACIDADE IRREVERSÍVEIS.
(...)

negritei
”

Com efeito, é crucial ressaltar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a incapacidade do(a) segurado(a)/apelado(a) para suas atividades laborais, caracterizando-se como uma redução
total e permanente
.

Outrossim, constatada a existência da incapacidade laborativa definitiva, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei

n.
°
8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado

encontra-s
e
incapacitado parcial e permanentemente para o exercício laboral que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho, na atividade de serviços gerais, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou do requerimento na via administrativa.

4. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

(N.U 1014228-05.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023,

Publicad
o
no DJE 14/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E ADICIONAL DE 25% ou AUXÍLIO-DOENÇA POR TEMPO INDETERMINADO ou AUXÍLIO-ACIDENTE c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - INSURGÊNCIA ACERCA DA QUALIDADE DE SEGURADO - ART. 15 DA LEI 8.213/91 - QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA – AUXÍLIO DOENÇA – ARTIGO 59 DA LEI N. 8.213/91– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA – RECURSO DESPROVIDO (N.U 1000098-72.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

No que concerne ao termo inicial do referido benefício
(DIB)
, tratando-se de aposentadoria por invalidez decorrente de incapacidade definitiva para o trabalho, entendo que o seu termo
a quo
deve ser fixado desde o dia em que cessou o benefício de auxílio-doença.

Tal entendimento está correto e em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei 8.213/91, que
estabelece:

Art. 43 - A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS. - É certo que o art. 43, § 1º, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social - Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, quais sejam, a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de segurado, o pedido é procedente para condenar o réu a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora - O termo inicial do benefício, quando o segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4º, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação - Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º,
c.c
. § 11, do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 -
Ap
: 00255667220184039999 – SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 13/3/2019, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/3/2019).

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia posterior ao da interrupção
, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do Requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Assim, com base no exposto,
C
ONHEÇO
E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO

interpost
o
, mantendo a sentença
inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024